Tribunal: TJSP
Processo: 2239899-26.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
DECADÊNCIA – Ação de indenização por dano material advindo da inadequação da vaga de garagem atrelada ao apartamento adquirido pelo autor, cuja metragem se constatou menor que aquela prevista no contrato – Prazos de garantia (decadenciais) previstos no art. 26 do Código de Defesa do Consumidor inaplicáveis ao caso – Pleito indenizatório que não se confunde com abatimento do preço, substituição

Ementa:
DECADÊNCIA – Ação de indenização por dano material advindo da inadequação da vaga de garagem atrelada ao apartamento adquirido pelo autor, cuja metragem se constatou menor que aquela prevista no contrato – Prazos de garantia (decadenciais) previstos no art. 26 do Código de Defesa do Consumidor inaplicáveis ao caso – Pleito indenizatório que não se confunde com abatimento do preço, substituição da coisa ou devolução de quantia paga – Decadência afastada – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000162172
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2239899-26.2019.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
MRV MRL XXI INCORPORAÇÕES SPE LTDA, é agravado ALEXANDRE
APARECIDO DA SILVA GANZELA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente), FRANCISCO LOUREIRO E CHRISTINE SANTINI.
São Paulo, 6 de março de 2020.
RUI CASCALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2239899-26.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO N°: 44566
AGRV.No: 2239899-26.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
AGTE. : MRV MRL XXI INCORPORAÇÕES SPE LTDA
AGDO. : ALEXANDRE APARECIDO DA SILVA GANZELA
JUIZ : LUCIANA CONTI PUIA TODOROV
DECADÊNCIA Ação de indenização por dano material advindo
da inadequação da vaga de garagem atrelada ao apartamento
adquirido pelo autor, cuja metragem se constatou menor que
aquela prevista no contrato Prazos de garantia (decadenciais)
previstos no art. 26 do Código de Defesa do Consumidor
inaplicáveis ao caso Pleito indenizatório que não se confunde
com abatimento do preço, substituição da coisa ou devolução de
quantia paga Decadência afastada Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra decisão saneadora que, nos autos de ação
indenizatória, ao sanear o feito, rejeitou as alegações de
decadência do direito do autor, ausência de documentos
indispensáveis
à
propositura
da
demanda,
defeito
na
representação processual, suscitadas pela parte ré.
Recorre, esta, insistindo na decadência do
direito da parte autora ante o decurso do prazo de noventa
dias previsto no art. 26, II, do CDC, pois o fundamento da
demanda é o reconhecimento de vício do produto.
Efeito suspensivo indeferido (fls. 35).
Recurso processado sem resposta (fls. 37).
É o relatório.
Cuida o feito de origem de ação indenizatória,
ajuizada em 29.03.2019.
Fundamenta o autor, ora agravado, seu pleito
de reparação civil em suposta inadequação da metragem da vaga
de garagem relativa ao apartamento adquirido da ré, ora
agravante, por meio de compromisso de compra e venda
celebrado em 05.05.2017.
Ressalta-se, em primeiro lugar, a incidência,
no caso, do Código de Defesa do Consumidor, o que é
incontroverso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2239899-26.2019.8.26.0000 -Voto no
3
No mais, não há de se falar em decadência.
Isso porque não se aplica ao caso o prazo
decadencial previsto no art. 26 do Código de Defesa do
Consumidor, afinal, não se persegue abatimento do preço,
substituição da coisa ou devolução da quantia paga. O
reconhecimento da decadência obsta apenas o direito de
reclamo com base nos incisos do caput do art. 20 do CDC, não
a propositura de ação indenizatória, cuja pretensão não tem
natureza constitutiva.
Nesse sentido, exemplificativamente:
“AÇÃO INDENIZATÓRIA Autora que busca a condenação
da ré ao pagamento de indenização por danos
materiais, em razão da entrega de empreendimento com
vaga de garagem em tamanho inferior àquele descrito
em contrato
Magistrado de primeira instância que
julgou extinto o processo em razão do extrapolamento
do
prazo
decadencial
para
buscar
o
abatimento
proporcional do preço
Autora, contudo, que não
ajuizou ação estimatória, mas, sim, indenizatória,
interposta dentro do prazo prescricional aplicável à
espécie
Atribuição à ação de natureza jurídica
diversa
que
labora
em
desfavor
do
consumidor,
fulminando-lhe o direito de obtenção de uma sentença
de mérito - Decadência da pretensão de buscar
abatimento do preço que não afeta o prazo
prescricional voltado à percepção de indenização por
eventuais vícios construtivos
Sentença anulada

RECURSO PROVIDO” (Apel. 1037382-04.2018.8.26.0576, 9a
Câmara de Direito Privado, rel. Angela Lopes, j. em
06.08.2019).
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.
RUI CASCALDI
Relator